Tribunal: TJSP
Processo: 1023389-13.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1023389-13.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelado TIAGO CONCEIÇÃO DE ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA) e Apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REVISARAM O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023389-13.2015.8.26.0053
2
VOTO No 35479
APELAÇÃO No 1023389-13.2015.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: TIAGO CONCEIÇÃO DE ARAÚJO (AJ)
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código
de Processo Civil, artigo 1040, II. Descontos indevidos
em
bonificação
de
resultado
de
policial
militar.
Determinada correção monetária pelo IPCA. Recurso
especial por correção monetária e juros de mora na
forma da Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal
de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E.
Acórdão revisto.
Policial militar, descontos indevidos e repetição sobre
bonificação de resultado, com correção monetária pelo IPCA e somente juros de mora
na forma da Lei 11960/2009, fls. 134/139.
Interposto recurso especial por correção monetária e
juros de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de Direito Público
nos devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil,
manter a decisão ou adequá-la às orientações de Superior Tribunal de Justiça, REsp
no 1.495.146/MG, Tema 905.
Acordão revisto para correção monetária pelo IPCA-E,
em consonância com as referidas orientações, com oportuno retorno dos autos à
Presidência da Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023389-13.2015.8.26.0053
3
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator